Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-74.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-74.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAGNO ARAUJO CARDEAL - CPF: 641.024.161-53 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ACABIAS JOSE LUIZ - CPF: 352.985.451-49 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art. 373 do CPC.

A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAGNO ARAÚJO CARDEAL, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais causado por Acidente de Trânsito de no 1003991-74.2020.8.11.0004
, movida em face de ACABIAS JOSÉ LUIZ, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observada a suspensibilidade, por força da assistência judiciária (Id. 162278706).

Em suas razões de Id. 162278709, a parte apelante aduz ficou demonstrado no decorrer do processo que:

“O Requerido NÃO exerceu seu dever de cautela na direção, expondo deliberadamente os demais ao risco;

Por CULPA EXCLUSIVA DO RÉU O ACIDENTE OCORREU, gerando o dever de indenizar;

Não houve caso fortuito ou força maior, nem tampouco se revela a presença de responsabilidade exclusiva da vítima ou de terceiros.

Boletim de Ocorrência é claro quando aduz que o acidente ocorreu quando o réu em estado de embriaguez em clara inobservância ao que estabelece a Lei de Trânsito.”

Refere, em seguida, que apenas o apelado responde ao processo crime por estar dirigindo alcoolizado, justamente em razão da gravidade do acidente, sendo sua , a responsabilização pelos danos causados à medida cabível e justa.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus sucumbecial e fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, restou incontroversa a ocorrência do acidente entre a motocicleta do autor e o veículo do réu. Consta, ainda, um acervo robusto acerca dos danos físicos (paraplegia) e os danos materiais suportados pelo autor em decorrência do infortúnio. Todavia, faltou a necessária convicção acerca da dinâmica do acidente, para que seja imputada culpa ao condutor responsável.

Como já destacado na sentença, as versões apresentadas pelas partes são conflitantes e

as alegações da parte autora não estão acompanhadas de provas suficientes para amparar sua pretensão.

O único documento colacionado nos autos é o Boletim de Ocorrência que em nada auxilia para os esclarecimentos da dinâmica dos fatos, de maneira que somente evidencia a colisão e que as partes estavam ambas alcoolizadas.

Veja que no registro policial de Id. 162274149 - pg. 01/04, os agentes da polícia militar prestaram as seguintes declarações quanto aos fatos:

"ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER UM CHAMADO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA E QUANDO NO LOCAL FOI OBSERVADO QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ESTAVA CAÍDO AO SOLO NA FRENTE DA MONTANA (V-01) E A VÍTIMA AGUARDANDO A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS QUE LOGO NA SEQUENCIA CHEGOU NO LOCAL E SOCORREU A VÍTIMA PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ONDE SEGUE SOB CUIDADOS MÉDICOS E SAIU DO LOCAL ALEGANDO DORES PELO CORPO E DORMÊNCIA NAS PERNAS, E QUESTIONADO
QUANTO AO ACIDENTE O
CONDUTOR DA MOTOCICLETA (V02)

NOS INFORMOU QUE
TRAFEGAVA NA RUA "R" SENTIDO AO CENTRO ESPÍRITA UVD E
FOI SURPREENDIDO COM A MONTANA EM SUA FRENTE
OCORRENDO A COLISÃO
E COMO FOI OBSERVADO O ODOR ETÍLICO E FALA ALTERADA FOI
QUESTIONADO SE TINHA BEBIDO E NOS INFORMOU QUE SIM
. QUANTO AO
CONDUTOR DA MONTANA
EM CONVERSA COM ELE NOS INFORMOU QUE SEGUIA NA RUA E SENTIDO AO PÁTIO DA UNIVAR QUANDO

FOI SURPREENDIDO COM A MOTOCICLETA,

OCORRENDO A COLISÃO
E POR SUA VEZ TAMBÉM FOI OBSERVADO QUE ESTAVA COM ODOR ETÍLICO, ANDAR CAMBALEANTE, FALTA CONFUSA, EXALTADO, OLHOS AVERMELHADOS, ETC, E
AFIRMOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA
; MAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO FOI OFERTADO AO CONDUTOR DA MONTANA O TESTE DE ALCOOLEMIA E RECUSOU-SE. QUANTO AO CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO LHE FOI OFERTADO DEVIDO ESTAR SOB CUIDADOS MÉDICOS." (negrito nosso)

[...]

"DIANTE DO CASO O BOLETIM FOI REGISTRADO NA 1a DP-CENTRO DE BARRA DO GARÇAS PARA CONTINUIDADE, LOCAL ONDE O CONDUTOR DA MONTANA FOI APRESENTADO SEM LESÃO CORPORAL E O CONDUTOR DA MOTOCICLETA SEGUE INTERNADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.
ANEXO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DE AMBOS OS CONDUTORES
." (negrito nosso).

Dessa feita, não há como acolher a pretensão da autora, pois o feito não foi instruído com provas suficientes a ensejar a procedência da ação, especialmente no que atine à dinâmica do acidente, não havendo como atribuir ao réu a responsabilidade pelo ocorrido.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção da improcedência da demanda se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observada a suspensibilidade, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023